Tribunal: TCU
Processo: 003.195/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Pensão Especial de ex-Combatentes (PEEC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de concessão de Pensão Especial de ex-Combatente emitidos pelo Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do RITCU e 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de Pensão Especial de ex-Combatente instituída por Francisco Bento da Silva, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de Pensão Especial de ex-Combatente instituída por Francisco Rodrigues de Oliveira, negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário do ato considerado irregular, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. emita novo ato de Pensão Especial de ex-Combatente, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.4.4. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.